Tribunal: TJMT
Processo: 0002566-45.2016.8.11.0044
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002566-45.2016.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE LUIZ PAULINO FELISBINO - CPF: 857.275.989-15 (EMBARGANTE), ELIAS DE SOUZA LEMOS - CPF: 084.790.359-19 (ADVOGADO), JOSE PAULO DIAS DA SILVA - CPF: 512.317.009-04 (ADVOGADO), GISELE MAROSTICA DE OLIVEIRA FEITOZA DINIZ - CPF: 905.808.501-53 (ADVOGADO), MAURILIO FARIA COSTA - CPF: 395.125.176-04 (EMBARGADO), LUCIA ROSSETTO THEODORO - CPF: 588.649.119-87 (ADVOGADO), MARCELO ANTONIO THEODORO - CPF: 596.975.129-49 (ADVOGADO), FERNANDO TORBAY GORAYEB - CPF: 698.172.861-34 (ADVOGADO), RAFAEL RODRIGUES RAMOS - CPF: 015.766.531-37 (ADVOGADO), CICERO DE FARIA COSTA - CPF: 246.131.931-68 (EMBARGADO), ROBERTO FARIA COSTA - CPF: 801.096.246-53 (EMBARGADO), RAUL AMARAL CAMPOS - CPF: 204.446.808-53 (TERCEIRO INTERESSADO), SILENO REZENDE TAVARES - CPF: 344.587.601-06 (ADVOGADO), BRUNO JOSE FERNANDES DA SILVA - CPF: 004.935.561-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO QUANTO A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VÍCIO EXISTENTE – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
JOSÉ LUIZ PAULINHO FELISBINO
contra acordão sob minha Relatoria que, por unanimidade inadmitiu a intervenção e terceiro e desproveu o recurso.

Aduz o Embargante que o acordão é omisso quanto à majoração dos honorários advocatícios.

Requer seja sanado o vício majorando para 20% sobre o valor da causa.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
JOSÉ LUIZ PAULINHO FELISBINO
contra acordão sob minha Relatoria que, por unanimidade inadmitiu a intervenção e terceiro e desproveu o recurso.

A ementa do acordão embargado é a seguinte:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EMBARGOS DE TERCEIRO – JULGAMENTO CONJUNTO – INTERVENÇÃO DE TERCEIROS – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – INADMISSÃO - LIMINAR INICIALMENTE DEFERIDA NO FEITO POSSESSÓRIO CUMPRIDA TAMBÉM NA ÁREA DE POSSE DA EMBARGANTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE PELOS AUTORES/EMBARGADOS – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS DE TERCEIRO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 561 DO CPC – SENTENÇAS MANTIDAS – RECURSOS DE APELAÇÃO DESPROVIDOS.

Nos termos do artigo 124 do CPC, o assistente não passa a integrar a lide, mantendo-se dentro dos contornos do objeto Processual. Defende o direito do que assiste e ainda que disponha, em tese, dos mesmos poderes do assistido, por força do artigo 121 do CPC, o exercício de seus poderes fica condicionado à conduta processual do assistido, sendo-lhe defeso contrariar ou, mesmo, ir além de sua vontade. No caso a parte postulante, é contra o interesses de ambas as partes (defende direito próprio) e pretendo inovar nos autos, situações inadmissíveis.

“Nas ações possessórias de reintegração e/ou manutenção de posse, deve ser comprovado, de forma clara, o preenchimento dos requisitos disciplinados no artigo 561 do Código de Processo Civil. Assim, para o ajuizamento das possessórias é indispensável a comprovação de que o requerente exercia, efetivamente, a posse, e viu-se, por ato de terceiro, turbado ou esbulhado dela. 2. No caso dos autos, não houve comprovação de posse no imóvel em litígio, acarretando, nos termos do artigo 561 do Código de Processo Civil, a improcedência do pedido de manutenção de posse. 3. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto. 4. Sentença mantida. 5. Recurso desprovido. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1004523-42.2020.8.11.0006, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2023)

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022, incisos I a III, do CPC, cabem embargos de declaração contra decisão judicial para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Sem delongas, o recurso comporta acolhimento, eis que houve omissão quanto ao §11º., do artigo 85 do CPC.

Por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto. Majoro, em 5% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença, perfazendo-o no total de 15% sobre o valor atualizado da causa.

Ante todo exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
para majorar em 5% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença, perfazendo-o no total de 15% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024